Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600440-47.2024.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS.
PAGAMENTO DIRETO COM RECURSOS PRÓPRIOS SEM TRÂNSITO PELA
CONTA
BANCÁRIA
DE
CAMPANHA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidato a vereador nas Eleições de 2024, em razão da
omissão de despesas com honorários advocatícios e contábeis.
2. O recorrente alega que as despesas foram custeadas com recursos próprios,

Num. 44741934 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618343003400000043680001
Número do documento: 25092618343003400000043680001
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:09:29
não configurando doação estimável em dinheiro, e que juntou nota explicativa
firmada por profissional da contabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a omissão de despesas
com honorários advocatícios e contábeis, custeadas com recursos próprios e não
registradas na conta bancária de campanha, enseja a desaprovação das contas;
e (ii) se é possível aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
aprovar as contas com ressalvas, considerando o valor total da arrecadação e o
percentual da irregularidade apontada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ainda que as despesas com honorários advocatícios e contábeis estejam
excluídas do limite de gastos, sua natureza de gasto eleitoral subsiste, impondo-
se a obrigatoriedade de registro contábil e bancário na prestação de contas.
5. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de campanha implica a desaprovação das
contas.
6. A omissão de despesas no montante de R$ 8.000,00 corresponde a mais de
94% do total arrecadado, o que compromete a higidez da prestação de contas e
afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantém-se a desaprovação das contas de campanha
relativas às Eleições Municipais de 2024.
Tese de Julgamento: 1. A utilização de recursos financeiros para o pagamento
de gastos eleitorais que não provenham das contas específicas de campanha
implica a desap

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600440-47.2024.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600440-
47.2024.6.16.0067, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas José
Fabro, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão do conjunto de irregularidades, em especial
a ausência de informação de como se deram o custeio dos serviços advocatícios e contábeis.
(Prestação final de contas eleitorais do requerente José Fabro, que concorreu ao cargo eletivo de
vereador pelo Partido dos Trabalhadores no município de Astorga, nas eleições municipais de
2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve omissão das despesas com serviços de
advogado e contador. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE FABRO (RECORRENTE)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741934
26/09/2025
18:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44741934 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618343003400000043680001
Número do documento: 25092618343003400000043680001
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:09:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.439

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600440-
47.2024.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: JOSE FABRO
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS A
SENTENÇA. PRECLUSÃO. IRREGULARIDADE QUE COMPROMETE A HIGIDEZ
DO PROCESSO FISCALIZATÓRIO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador em
face da sentença que desaprovou suas contas relativas às Eleições 2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Definir se a juntada de documentos apenas após a prolação da sentença afasta a
irregularidade na comprovação do gasto eleitoral com serviços advocatícios e
contábeis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. O artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que, apesar de não se
sujeitar ao limite de gastos, o pagamento de honorários advocatícios e contábeis

Num. 44741934 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618343003400000043680001
Número do documento: 25092618343003400000043680001
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:09:29
é despesa eleitoral a ser necessariamente declarada e comprovada nas
prestações de contas.
III.II. A juntada de documento a destempo pode evitar a determinação de
recolhimento ao erário para impedir o enriquecimento sem causa da União, mas
não é admitida para afastar irregularidade, quando a parte, previamente intimada
para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se
a preclusão.
III.III. Não há espaço para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade como forma de mitigar a falha, uma vez que a irregularidade afeta a
confiabilidade, a integridade e a transparência das contas apresentadas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020
TRE-PR, RE nº 060044723, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Acórdão de
17/07/2025;
TRE-PR, RE nº 060028620, Rel. Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, DJE
26/08/2025;
TRE-PR, RE nº 060049686, Acórdão, Relator Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 27/08/2025;
TRE-PR, RE nº 060041736, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 29/07/2025.
VI.I. Legislação: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 3º, § 4º, § 5º; art. 53, c;
art. 60; art. 79, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44741934 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618343003400000043680001
Número do documento: 25092618343003400000043680001
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:09:29

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Fabro, candidato não eleito ao cargo
vereador em Iguaraçu, contra a sentença proferida pelo juízo da 67ª Zona Eleitoral de
Astorga que julgou desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024.
Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que: a) foram juntados os contratos firmados
pelo diretório estadual, que arcou com os serviços advocatícios e contábeis; e b) apesar
da juntada dos documentos após o prazo determinado, foram sanadas as dúvidas e
comprovada a legalidade da despesa. Requereu, assim, a reforma da sentença, para que
sejam aprovadas as contas ou, eventualmente, sejam aprovadas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que houve irregularidade grave na prestação de contas, que
compromete sua confiabilidade e transparência, justificando a desaprovação determinada
na sentença recorrida.
É o relatório.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DA NÃO COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DE DESPESAS COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidato ao

Num. 44741934 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618343003400000043680001
Número do documento: 25092618343003400000043680001
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:09:29
cargo de vereador nas Eleições de 2024, cujo regramento, portanto, é disciplinado pela
Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Conforme a Resolução TSE nº 23.607/2019, as despesas com honorários advocatícios e
contábeis, em que pese excluídas dos limites totais, são consideradas gastos eleitorais e
devem ser obrigatoriamente declaradas e comprovadas nas prestações de contas.
Observe-se:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha.
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior,
poderão ser utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do
Fundo Partidário ou do FEFC.
§ 5º Os recursos originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
utilizados para pagamento das despesas previstas no § 3º deste artigo serão
informados na prestação de contas das candidatas ou dos candidatos,
diretamente no SPCE.

É nesse sentido a reiterada jurisprudência do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná:

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS.
PAGAMENTO DIRETO COM RECURSOS PRÓPRIOS SEM TRÂNSITO PELA
CONTA
BANCÁRIA
DE
CAMPANHA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidato a vereador nas Eleições de 2024, em razão da
omissão de despesas com honorários advocatícios e contábeis.
2. O recorrente alega que as despesas foram custeadas com recursos próprios,

Num. 44741934 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618343003400000043680001
Número do documento: 25092618343003400000043680001
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:09:29
não configurando doação estimável em dinheiro, e que juntou nota explicativa
firmada por profissional da contabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a omissão de despesas
com honorários advocatícios e contábeis, custeadas com recursos próprios e não
registradas na conta bancária de campanha, enseja a desaprovação das contas;
e (ii) se é possível aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
aprovar as contas com ressalvas, considerando o valor total da arrecadação e o
percentual da irregularidade apontada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ainda que as despesas com honorários advocatícios e contábeis estejam
excluídas do limite de gastos, sua natureza de gasto eleitoral subsiste, impondo-
se a obrigatoriedade de registro contábil e bancário na prestação de contas.
5. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de campanha implica a desaprovação das
contas.
6. A omissão de despesas no montante de R$ 8.000,00 corresponde a mais de
94% do total arrecadado, o que compromete a higidez da prestação de contas e
afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantém-se a desaprovação das contas de campanha
relativas às Eleições Municipais de 2024.
Tese de Julgamento: 1. A utilização de recursos financeiros para o pagamento
de gastos eleitorais que não provenham das contas específicas de campanha
implica a desaprovação das contas. 2. A omissão de despesas com honorários
advocatícios e contábeis, ainda que custeadas com recursos próprios,
compromete a higidez da prestação de contas quando o valor omitido representa
percentual significativo da arrecadação, inviabilizando a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º; Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 14, 35, § 3º, e 74, III.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE 060077180/PR, Rel.(a) Des.
Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Acórdão de 17/07/2025, Publicado no(a) DJE
137, data 22/07/2025; TSE, AgR no Agravo Em REspe 060009064/ES, Rel.(a)
Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024.
RECURSO ELEITORAL nº060049686, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 27/08/2025.

Num. 44741934 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618343003400000043680001
Número do documento: 25092618343003400000043680001
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:09:29
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE
ENTRE
PARTIDOS
DISTINTOS
PARA
CANDIDATO
A
CARGO
PROPORCIONAL.
FONTE
VEDADA.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
pelo Partido Renovação Democrática, em face da sentença do Juízo da 082ª
Zona Eleitoral de Ribeirão do Pinhal/PR, que desaprovou suas contas de
campanha relativas às Eleições Municipais de 2024 e determinou a devolução ao
Tesouro Nacional do montante de R$ 1.309,51, em razão da utilização indevida
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). A
irregularidade decorreu do pagamento de honorários advocatícios, contábeis e
administrativos com recursos do FEFC provenientes do Partido Progressistas
(PP), em violação ao art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve recebimento irregular de
recursos do FEFC por candidato de partido diverso, configurando fonte vedada; e
(ii) estabelecer se a irregularidade identificada admite a aprovação das contas
com ressalvas, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente o
repasse de recursos do FEFC entre partidos distintos que não estejam coligados
na eleição proporcional. A doação de recursos estimáveis em dinheiro, ainda que
indireta, configura irregularidade grave e enseja a desaprovação das contas.
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214, e o Tribunal Superior Eleitoral
consolidaram o entendimento de que a coligação majoritária não autoriza a
circulação de recursos entre partidos para candidatos proporcionais, sendo esse
repasse considerado doação de fonte vedada.
5. A jurisprudência do TSE estabelece que o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis com recursos do FEFC deve constar na prestação de
contas de doador e donatário. No caso, a ausência desse registro compromete a
transparência e a fiscalização dos gastos eleitorais.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada a requisitos objetivos, como a irrelevância do valor absoluto e
percentual da irregularidade. No caso, o valor envolvido (R$ 1.309,51) representa
percentual acima de 10% das despesas de campanha, inviabilizando a aprovação
com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão do Juízo da 082ª Zona
Eleitoral de Ribeirão do Pinhal, que desaprovou as contas do candidato e

Num. 44741934 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618343003400000043680001
Número do documento: 25092618343003400000043680001
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:09:29
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1. O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos de partidos distintos configura recebimento de fonte
vedada, nos termos do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. O pagamento de despesas eleitorais com recursos do FEFC deve ser
registrado tanto na prestação de contas do doador quanto do donatário, sob pena
de comprometer a transparência e fiscalização dos gastos.
3. A aprovação das contas com ressalvas somente é admissível quando a
irregularidade for de pequeno vulto, ou seu percentual estiver dentro do limite de
10%, o que não se verifica no caso, pois o valor envolvido representa percentual
significativo dos recursos de campanha.
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º e 9º;
- Lei nº 9.504/1997, art. 30, III.
Jurisprudência relevante citada:
- STF, ADI nº 7214; TSE, AgR-AREspEl nº 060516051, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE 12/12/2023;
- TSE, AgR-REspEl nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
25/11/2024;
- TRE-PR, RE nº 060053183, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
03/02/2025.
(Recurso Eleitoral 060044723/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Acórdão de 17/07/2025, Publicado no(a) DJE 141, data 25/07/2025.

No caso em exame, o parecer de diligências constatou que não houve qualquer registro
ou nota explicativa que demonstrasse como foram realizados os pagamentos prestados
por contador e advogado.
Embora intimado para sanar esta falha, o prestador permaneceu inerte. Apenas quando
da oposição de embargos de declaração fez-se juntar cópias dos contratos relativos a
esses serviços.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê a incidência do fenômeno processual da
preclusão, nos casos em que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem
cumpridas no prazo estipulado.

Num. 44741934 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618343003400000043680001
Número do documento: 25092618343003400000043680001
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:09:29
Observe-se:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça
Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais,
bem como determinar diligências específicas para a complementação dos dados
ou para o saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos
ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve observar a lógica
processual, de modo que a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a
juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em
respeito à segurança das relações jurídicas (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique
Neves, DJe de 14.3.2016).
Logo, não se admite que o prestador de contas apresente documentos e justificativas
quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento
legalmente estabelecido, no prazo de 3 dias contados da intimação da análise preliminar,
na qual foram indicadas as irregularidades a serem sanadas.
Desse modo, não cabe ao recorrente, neste momento processual, tratar de
irregularidades que poderiam ser sanadas por documentos apresentados a destempo,
pois a preclusão impede que as falhas sejam afastadas.
Ademais, como se trata de contratos de honorários com datas pretéritas ao julgamento do
feito em primeiro grau, sequer se podem classificar os documentos como novos, a
autorizar o afastamento da irregularidade constatada.
Sabe-se que os documentos apresentados a destempo podem ser apreciados para o fim
de afastar determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, evitando-se o
enriquecimento ilícito da União. Entretanto, o recorrente pretende seja afastada a
irregularidade, não o recolhimento de valores que sequer foi imposto na respeitável
sentença em razão desta falha.
Neste sentido, é o entendimento desta egrégia Corte:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS E DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM

Num. 44741934 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618343003400000043680001
Número do documento: 25092618343003400000043680001
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:09:29
MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
candidata nas Eleições 2024, em razão da não apresentação de extratos
bancários de conta aberta em seu nome.
2. A candidata alega que a conta bancária ficou aberta por apenas um dia e não
houve movimentação financeira, sustentando que a irregularidade é formal e não
compromete a lisura da prestação de contas.
3. Em sede recursal, a candidata juntou o extrato bancário.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação
tempestiva de extratos bancários de conta de campanha, ainda que sem
movimentação financeira, enseja a desaprovação das contas, e se a juntada
tardia do documento pode suprir a falha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A norma eleitoral exige a apresentação de extratos bancários de todas as
contas abertas em nome do candidato, ainda que não haja movimentação
financeira, a fim de garantir a transparência e a fiscalização da campanha.
7. A juntada tardia de documentos em prestação de contas não é admitida
quando a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o
faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.
8. A ausência de registro da conta bancária e a não apresentação tempestiva
dos extratos bancários configuram inconsistência grave que impede o exercício
da fiscalização e compromete a confiabilidade das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que
desaprovou as contas de campanha.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de extratos bancários de todas as
contas abertas em nome do candidato, ainda que sem movimentação financeira,
é obrigatória para garantir a transparência e a fiscalização da campanha. 2. A
juntada tardia de documentos não é admitida quando a parte, previamente
intimada, permanece inerte. 3. A ausência de registro da conta e a não
apresentação tempestiva dos extratos configuram inconsistência grave que
impede a fiscalização.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060041736, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:

Num. 44741934 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618343003400000043680001
Número do documento: 25092618343003400000043680001
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:09:29
DJE - DJE, 29/07/2025.

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas
relativas às eleições de 2024, ante a não apresentação dos extratos das contas
bancárias utilizadas para o trânsito dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e de Outros Recursos.
2. O partido recorrente alega que os extratos bancários foram encaminhados,
mas não foram recebidos em virtude de falha técnica interna do próprio SPCE,
razão pela qual devem ser conhecidos, requerendo a aprovação das contas
prestadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados
pelo recorrente após a prolação da sentença podem ser considerados para a
análise da prestação de contas, considerando a alegação de falha no sistema
SPCE e a ausência de determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da jurisprudência do TRE-PR, a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa do poder público.
5. No caso em apreço, não houve determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, não sendo hipótese de se afastar os efeitos da preclusão.
6. A alegação do recorrente de que os extratos bancários não foram
tempestivamente encaminhados em razão de falha no SPCE não encontra eco
nos elementos constantes dos autos, uma vez que a parte não cumpriu a tempo e
modo as diligências que lhe foram determinadas pela Justiça Eleitoral.
7. A ausência de comprovação de circunstância excepcional que tenha obstado
a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
impedindo o conhecimento dos documentos extemporaneamente apresentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A apresentação tardia de documentos em processo de

Num. 44741934 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618343003400000043680001
Número do documento: 25092618343003400000043680001
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:09:29
prestação de contas eleitoral, após a sentença, não enseja a sua consideração
para fins de aprovação das contas, salvo se houver determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, hipótese em que se admite o
conhecimento da documentação para evitar o enriquecimento sem causa do
poder público. 2. A alegação de falha no sistema SPCE para justificar a não
apresentação tempestiva dos documentos deve ser comprovada, sob pena de
não afastar a preclusão.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060013822, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, 24/06/2025.

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão de
irregularidades na comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e não recolhimento da sobra de
campanha. O recorrente alega a regularidade das despesas com material gráfico
e gastos com pessoal, comprovada por documentação juntada extemporaneamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apresentação tardia de
documentos em processo de prestação de contas eleitoral, após a sentença,
enseja a sua consideração para fins de aprovação das contas, especialmente
quando se trata de despesas pagas com recursos do FEFC e sobra de campanha
não recolhida; (ii) verificar se a documentação apresentada comprova a
regularidade das despesas com material gráfico e gastos com pessoal, afastando
a necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação tardia de documentos em processo de prestação de contas
eleitoral, após a sentença, não enseja a sua consideração para fins de aprovação
das contas, salvo se houver determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, hipótese em que se admite o conhecimento da documentação para
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A juntada extemporânea de documentos, após a sentença, só se justifica
quando se trata de documentos novos, o que não é o caso, já que as notas fiscais
e contrato de prestação de serviço, referentes às despesas apontadas, trazem
datas anteriores à prestação de contas final.
5. Há dúvidas sobre a real prestação do serviço em período contemporâneo à
campanha, sobretudo porque os documentos comprobatórios, datados de período

Num. 44741934 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618343003400000043680001
Número do documento: 25092618343003400000043680001
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:09:29
anterior à prestação de contas final, não foram apresentados inicialmente, não
havendo, nos autos, exposição de motivos ou justificativa plausível para a
omissão ou para a inclusão tardia na prestação de contas, ocorrida somente após
a sentença de desaprovação.
6. Há inconsistências nos documentos juntados, de forma que o prestador não
se desincumbiu do ônus de comprovar a realização das despesas, como a
contratação de pessoal para a campanha e a aquisição de material impresso. Há,
portanto, dúvidas razoáveis quanto à utilização dos recursos públicos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
7. Não há nos autos prova do recolhimento da sobra de campanha, razão pela
qual o recolhimento deste valor também é devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação tardia de documentos em processo
de prestação de contas eleitoral, após a sentença, não enseja a sua
consideração para fins de aprovação das contas, salvo para evitar
enriquecimento sem causa do poder público, desde que se trate de
documentos novos. 2. A ausência de comprovação da regularidade das
despesas com recursos do FEFC e o não recolhimento da sobra de campanha
ensejam a manutenção da desaprovação das contas e a determinação de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 38, I; art.
53, II, c; art. 60; art. 35, §12.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RE na PC Eleitorais 060013822/PR,
Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 16/06/2025, Publicado no
DJE 117, data 24/06/2025; TRE/PR, PC Eleitorais nº 060298823, Acórdão,
Relator Des. Thiago Paiva dos Santos, DJE, Tomo 180, Data 14/09/2023.
RECURSO ELEITORAL nº 060028620, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE, 26/08/2025.

Nesse contexto, conclui-se que não há reparos a serem feitos à r. sentença, a qual, com
acerto, reconheceu que a irregularidade consistente na ausência de declaração e
comprovação das despesas eleitorais com honorários advocatícios e contábeis, por si só,
conduz à desaprovação das contas.
Com efeito, trata-se de falha de natureza grave, uma vez que tais gastos são classificados
pela legislação eleitoral como despesas eleitorais cuja declaração e comprovação
possuem caráter obrigatório, razão pela qual a não comprovação inviabiliza o exercício
pleno da fiscalização pela Justiça Eleitoral, comprometendo a confiabilidade, a integridade
e a transparência das contas apresentadas.
Ademais, por se tratar de serviços essenciais ao processo eleitoral, diretamente

Num. 44741934 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618343003400000043680001
Número do documento: 25092618343003400000043680001
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:09:29
relacionados à regularidade da escrituração e à defesa jurídica da candidatura, a ausência
de documentação comprobatória no momento oportuno não pode ser considerada mera
irregularidade formal ou de pequena relevância.
Assim, não há espaço para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade como forma de mitigar a falha, uma vez que a irregularidade, isoladamente,
afeta o núcleo da prestação de contas e compromete a própria higidez do processo
fiscalizatório.
Há que se concluir, pois, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas, diante
da gravidade e da materialidade da inconsistência verificada.

III – DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600440-
47.2024.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
- RECORRENTE: JOSE FABRO - Advogados do(a) RECORRENTE: ALISSON SILVA ROSA -
PR30184, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA
GIACOMELLI - PR40455-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do

Num. 44741934 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618343003400000043680001
Número do documento: 25092618343003400000043680001
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:09:29
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025